Tribunal: TJES
Processo: 5001615-59.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001615-59.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARA COUTINHO DOS SANTOS

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça
“tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

2.
Apesar do cancelamento do voo, a recorrida procedeu à reacomodação da parte apelante para o próximo voo disponível, que era o primeiro voo do dia seguinte, já que a recorrente havia comprado as passagens para o último voo do dia. Quanto à alegada falta de assistência, há que se destacar que não foi mencionada pela apelante em sua petição inicial, ventilando a suposta omissão apenas no momento da interposição do recurso.

3.
O atraso de 08 horas, por si só, por si só, não conduz ao reconhecimento de dano moral, havendo a apelada solucionado adequadamente o problema, configurando o ocorrido mero dissabor que não enseja reparação por dano moral.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001615-59.2024.8.08.0014

Apelante: Sara Coutinho dos Santos

Apelada: Latam Airlines Group S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Sara Coutinho dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Latam Airlines Group S/A, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais a apelante alega, em síntese, que (a) houve cancelamento do voo sem aviso prévio e atraso de oito horas na reacomodação; (b) não foi prestada assistência ao consumidor durante o período de espera, em violação à Resolução n. 400 da ANAC; (c) a situação enfrentada ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral; (d) a sentença recorrida deixou de considerar elementos essenciais constantes nos autos; e (e) requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, pretende a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral manifestada nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de
Latam Airlines Group S/A.

Apesar das alegações da recorrente, a sentença não merece reforma.

A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça
“tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Quanto aos critérios a serem observados, decidiu o c. STJ no julgamento do REsp nº 1.796.716/MG que
, “
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
.”.

Analisando o presente caso à luz do referido posicionamento, verifica-se que o alegado dano moral não restou configurado.

A recorrente adquiriu junto à companhia aérea apelada passagens para uma viagem contemplando o trecho Vitória (VIX) - Santos Dumont (SDU), para o dia 20/08/2023 às 21h15min, com previsão de chegada para às 22h20min do mesmo dia. Entretanto, ao chegar ao aeroporto foi informada que seu voo havia sido cancelado, sendo remanejada para o voo das 05h30min do dia 21/08/2023, fazendo com que chegasse ao seu destino final cerca de 08 horas após o previsto e ao seu compromisso em horário muito próximo ao previamente marcado.

Apesar do cancelamento do voo, a recorrida procedeu à reacomodação da parte apelante para o próximo voo disponível, que era o primeiro voo do dia seguinte, já que a recorrente havia comprado as passagens para o último voo do dia. Quanto à alegada falta de assistência, há que se destacar que não foi mencionada pela apelante em sua petição inicial, ventilando a suposta omissão apenas no momento da interposição do recurso.

Assim, denota-se que o atraso de 08 horas, por si só, por si só, não conduz ao reconhecimento de dano moral, havendo a apelada solucionado adequadamente o problema, configurando o ocorrido mero dissabor que não enseja reparação por dano moral.

Além disso, como bem observou o magistrado de 1º grau:
“A Requerente alega em petição inicial que havia um compromisso agendado na cidade de destino final, no entanto, esta informa que chegou perto do horário, ou seja, não chegou a perder o referido compromisso marcado. Diante toda a análise minuciosa dos autos, concluo que a Autora não logrou êxito em demonstrar minimamente o dano que alega ter sofrido, razão pela qual não há o que se falar em indenização por danos morais. A situação experimentada pela Requerente, a meu ver, não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que, o caso em tela se deu mediante o cancelamento/atraso do voo que logo após foi resolvido, sendo a Autora realocada no voo seguinte disponível, não restando demonstrado nenhuma ocorrência de fato extraordinário apto a ensejar indenização.”.

Portanto, sob qualquer ângulo que se aprecie a irresignação recursal, conclui-se que não merece prosperar.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa a verba honorária fixada na origem, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vista dos autos.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO
VISTA

Senhor Presidente.
Eminentes Pares.

No início do julgamento
a
e. Relator
a

Desembargador
a

Janete Vargas Simões
apresentou
proposição de voto para
NEGAR

PROVIMENTO

ao
recurso
de apelação
,
mantendo a improcedência do pedido autoral.

Em sequência de julgamento,
pedi vista dos autos.

Pois bem.

O
caso dos autos revela
t
ípica relação de consumo, em que
apelante e apelada
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor
descritas nos

arts.
2º e 3º do CDC.
Assim,
eventual responsabilidade por fato do
serviço

deve ser apurada em sua forma objetiva
, na forma do art. 1
4
, da Lei 8.078/90:

“
Art. 1
4
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E
mbora haja previsão específica sobre transporte no art. 737
1
Código Civil,
que admite

o
atraso em razão de motivo de força maior
como

causa excludente da responsabilidade
do
transportador,

é certo
que
o dispositivo não se aplica
quando sequer é informado ao consumidor justificativa para o porquê do atraso
,
fato que remete aos riscos da
própria atividade empresaria
l e
não podem ser passados ao consumidor.

Com efeito
,
q
uanto aos danos morais
, a
jurisprudência do STJ é farta
no sentido de
preservar o instituto e não relegá-lo a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019”

Especificamente quanto
à responsabilidade das companhias aéreas, o
Superior Tribunal de Justiça
tem firmado o
entendimento de que o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo
não é presumido
, devendo ser demonstrado pelo consumidor o efetivo prejuízo extrapatrimonial
sofrido, para fins de ser indenizado
.
Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO.
DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO
. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).
3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF.
1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

[...]
2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ainda segundo a referida Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequent
e
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Ocorre que
a
Resolução n.
141
/
2010
,
d
a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
,
que
considera
o limite de 04 (quatro) horas como tempo máximo razoável para espera do passageiro em caso de atraso nos voos pelas companhias aéreas, a partir do qual se configura abalo moral passível de compensação indenizatória.

No caso dos autos, como
relatado
, o tempo de atraso excedeu ao patamar estabelecido como razoável
pela ANAC (totalizando
doze horas totais de voo)
,
fazendo com que
a
autor
a
chegasse à cidade de destino
cerca de

oito
horas
depois
do previsto,

não a fazendo perder o compromisso, mas chegando muito em cima da hora

o que
,
inegavelmente, lhe
traz transtornos que transce
n
dem o mero aborrecimento,
gera toda ansiedade, ou medo de perder o compromisso.

Assim, em que pese os danos morais n
ão
sejam
presumido
s
em decorrência da mera demora,
a situação comprovada nos autos revela efetivo transtorno e violação aos direitos da personalidade d
a
autor
a
que sofre
u
redução significativa do período disponível para
chegar ao destino
,
importando em
prejuízo inequívoco ao planejamento
pessoal da mesma
.

No que tange ao
quantum

da condenação em danos morais,
tenho que o

valor de
R$
5
.000,00
(cinco mil reais) para
a
autor
a
revela-se razoável e suficiente para
reparação
pretendida
,
considerando
a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento,
e
, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Quanto aos consectários legais, esclareço que, em se tratando de indenização por danos morais que tenha origem
em
relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a
penas a
taxa SELIC, a qual não admite cumulação com correção monetária (TJES; APL 0000826-13.2010.8.08.0055; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 28/06/2016; DJES 05/07/2016).

Diante do exposto, com a devida vênia, apresento divergência no sentido de
CONHE
CER

d
o recurso
e
a ele

DAR

PROVIMENTO,
reforma
ndo
a sentença

para

condenar a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais
de
R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
.

Com a alteração da feição sucumbencial, as custas e
honorários
advocatícios
deverão ser suportados pela companhia aérea requerida, estes que fixo,
por equidade,
em

1
.
000,00 (mil reais), levando em consideraç
ão

o irrisório o proveito econômico, na forma do art. 85, § 8º do CPC
.

É como voto.

1
Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Com a devida vênia ao entendimento da relatora, acompanho a divergência.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.